Tribunal: TJMT
Processo: 1033635-53.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1033635-53.2017.8.11.0041
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: BARBARA PRADO SILVA
Vistos etc.
A Requerente, diante da sentença prolatada pelo juízo a quo, opôs Embargos Declaração, conforme se infere no Id. 61986464.
Entretanto, o juízo a quo não os decidiu, vindo os autos a este Sodalício para apreciação de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.
Assim, considerando que incumbe ao Relator ordenar e dirigir o processo, a teor do art. 932, I, do CPC e, evitando eventual alegação futura de nulidade processual, converto o julgamento em diligência e:
A) Determino a remessa dos autos ao juízo a quo para apreciação dos Embargos Declaratórios acima mencionado;
B) Após, conclusos os autos.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora